Tribunal: STF
Processo: ARE 1358438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, QUE TERIA SIDO PROVOCADO PELOS PREPOSTOS DAS EMPRESAS RÉS, OCASIONANDO AS LESÕES SOFRIDAS PELO AUTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. AS RÉS SUSTENTAM A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, AFIRMANDO QUE O AUTOR NÃO COMPROVOU A DINÂMICA DO ACIDENTE NA FORMA NARRADA NA INICIAL. O AUTOR REQUER A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE DANO ESTÉTICO, JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS A PARTIR DO EVENTO DANOSO E O RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, PERMITINDO A COBRANÇA DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA EM FACE DE QUALQUER DOS DEMANDADOS SOLIDÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA COM FULCRO NO ART. 37, § 6 2 DA CRFB. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO, DA CONDUTA E DO NEXO CAUSAL PARA ENSEJAR O DEVER DE REPARAÇÃO. NÃO EXISTE NOS AUTOS PROVA ROBUSTA QUE COMPROVE QUE O ABALROAMENTO SE DEU POR CONDUTA DO MOTORISTA DO COLETIVO DA 1ª RÉ (VILA ISABEL). AS DUAS TESTEMUNHAS DO AUTOR FORAM CONTRADITÓRIAS NOS SEUS DEPOIMENTOS. EM QUE PESE NÃO TER SIDO COMPROVADA A CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR, É CERTO QUE TAMBÉM NÃO HOUVE PROVA DE QUE A CONDUTA DOS PREPOSTOS DAS RÉS TENHA SIDO A CAUSA DO ACIDENTE. VERIFICA-SE QUE NÃO RESTOU COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS PREPOSTOS DAS RÉS E O DANO SUPORTADO PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. REFORMA DA SENTENÇA. ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL ACERCA DO TEMA. PROVIMENTO DO APELO DAS RÉS, RESTANDO PREJUDICADO O APELO AUTORAL.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente